Tribunal: TJDFT
Processo: 0756234-18.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0756234-18.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MEVATO CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA AGRAVADO: NOBRE INDUSTRIA DA CONSTRUCAO LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Mevato Construções e Comércio Ltda em face da r. decisão (ID 79760501, pág. 55-57) que, nos autos da Ação de Cancelamento de Protesto ajuizada em desfavor de Nobre Indústria da Construção Ltda, indeferiu a suspensão antecipada dos efeitos do protesto de duplicata no valor de R$ 47.213,44 (quarenta e sete mil duzentos e treze reais e quarenta e quatro centavos). Nas razões recursais (ID 79760500), a Autora/Agravante afirma que o protesto da duplicata sem aceite foi promovido por mera indicação, sem comprovação do fornecimento de bens contratados, conforme exigido pelos artigos 15, II, b, e § 3o do artigo 20, ambos da Lei no 5.474/1968. Sustenta que o protesto é ilícito, pois a Agravada sequer indicou no instrumento a qual contrato se referia a suposta dívida, na disciplina do art. 20, §3o, da Lei no 5.474/1968. Salienta que “na hipótese de não ser determinada a suspensão dos efeitos do protesto da duplicata sem aceite e sem lastro, a Agravante sofrerá ainda maiores prejuízos, na medida em que se prolonga o ferimento de sua imagem no mercado, impedindo-o de obtenção de recursos com a instituições financeiras para custeio de suas atividades de construção civil, que sabidamente demandam grande fluxo de caixa.”. Requer a antecipação da tutela recursal, para a concessão da medida negada na origem. Preparo regular (ID 79761651) É o breve relatório. Decido. Os artigos 995, parágrafo único, e 1.019, I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos, não vislumbro a presença de tais requisitos. A legislação evoluiu para admitir a execução da chamada duplicata virtual que, embora não possua existência física, pode ser representada por boleto bancário submetido a protesto por indicação, nos termos do artigo 8o, parágrafo único, da Lei no 9.492/1997, acompanhado do comprovante de entrega da mercadoria ou prestação do serviço, preenchendo, assim, os requisitos de exequibilidade previstos no artigo art. 15, II e § 2o, da Lei no 5.474/1968. Nesta fase de análise preliminar, afigura-se correta a posição adotada pelo d. Juízo a quo, no sentido de que o exame da matéria objeto dos autos demanda o aperfeiçoamento do contraditório e a devida instrução processual. Isso porque, a despeito da comprovação do protesto de duplicata mercantil por indicação, por ausência de pagamento de dívida no montante de R$ 47.213,44 (quarenta a sete mil duzentos e treze reais e quarenta e quatro centavos), o fundamento é nulidade decorrente da ausência de prova da entrega dos produtos, cuja comprovação não prescinde da instauração do contraditório. Desse modo, o deferimento da medida postulada depende da instauração do contraditório, com a oitiva da parte contrária, de modo a elucidar se houve a entrega dos materiais, se existe dívida no valor do título protestado – pois, segundo a Agravante, houve pagamento parcial do débito – e se o protesto é nulo. Portanto, inviável reconhecer a probabilidade do direito alegado. Assim, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando esta decisão ao nobre Juízo a quo. À Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator